Tribunal: TJMT
Processo: 1001872-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001872-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), AGUIA NACIONAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME - ME - CNPJ: 16.801.939/0001-95 (AGRAVADO), MILVA ALESSANDRA CAVALHEIRO - CPF: 960.013.999-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Inversão do ônus da prova. Relação entre pessoas jurídicas. Teoria finalista mitigada. Hipossuficiência técnica. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1

Agravo de instrumento interposto
c
ontra decisão interlocutória
que
deferiu tutela de urgência para determinar à agravante a adoção de medidas técnicas para garantir a qualidade e continuidade do serviço de internet, além de inverter o ônus da prova, reconhecendo a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação contratual entre as partes caracteriza relação de consumo apta a justificar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (
ii
) estabelecer se a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de primeiro grau é legítima à luz da hipossuficiência técnica da agravada.

III.
Razões de decidir

3.
A agravada, ainda que pessoa jurídica, figura como destinatária final dos serviços de internet contratados para uso exclusivo na operação de sua central de monitoramento, sem revenda ou repasse a terceiros, o que autoriza o enquadramento da relação como consumerista.

4.
A hipossuficiência técnica da agravada resta demonstrada, pois, embora empresa atuante no ramo de segurança eletrônica, não possui conhecimentos especializados na área de telecomunicações, nem meios para aferir e comprovar isoladamente as falhas na prestação dos serviços contratados.

IV.
Dispositivo e tese

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1.
A teoria finalista mitigada autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações empresariais quando demonstrada a
vulnerabilidade técnica ou econômica da pessoa jurídica adquirente do serviço.

2
.

A imposição da inversão do ônus da prova não configura
‘prova diabólica’
quando se trata de elementos sob controle exclusivo da parte fornecedora
”
.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, artigos
2º e
6º, VIII; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1856105/RJ
, Terceira Turma, j. 02.05.2022
; TJMT, N.U 1026389-85.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de
Direito Privado, j. 04.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
contra decisão interlocutória (Id. 264529274 – fls. 1/6) proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c
indenização
por danos morais e materiais
, ajuizada por
Águia Nacional Segurança Eletrônica Ltda. ME
, que deferiu tutela de urgência para determinar à agravante a adoção de medidas técnicas para garantir a qualidade e continuidade do serviço de internet, além de inverter o ônus da prova, reconhecendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes.

Por intermédio das razões recursais (Id. 264529272 – fls. 1/8), o agravante sustenta a inexistência de relação de consumo, alegando que a agravada não pode ser considerada destinatária final do serviço, pois o utiliza como insumo essenci
al à sua atividade empresarial.

Argumenta que a inversão do ônus probatório imposta configura prova diabólica, impondo-lhe a obrigação de comprovar fato negativo, o que afrontaria o princípio da igualdade processual, e que o artigo 373, I, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova
cabe
à parte que alega os fatos constitutivos de seu direito.

Diante disso, requer
o provimento do presente recurso, a fim de revogar
a decisão agravada que inverteu o ônus da prova
.

O pedido de

concessão do efeito suspensivo

ao agravo de instrumento
foi indeferido

(Id.
265504258
)
.

Em suas contrarrazões, a empresa agravada pugna pelo
desprovimento (Id.
265520784
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se da origem que
Águia Nacion
al Segurança Eletrônica
Ltda

–

ME,
representad
a
por seu sócio
Márcio Ventura
,

ajuizou

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais

em face de
Telefônica Brasil S.A

(Id. 174347902
, na origem
)
.

Em sua inicial, a
empresa
requerente
, ora agravada,

aduziu

que presta serviços de monitoramento eletrônico 24 horas para
135 clientes
e depende de conectividade contínua para operar sua Central de Monitoramento em Várzea Grande/MT.

Para isso, firmou contrato com a requerida em
25/05/2016
, arcando
mensalmente
com
R$ 1.527,20
(mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte centavos)
(Id
s
.
174348241
,
174348242
,
174348243
,
174348244
e
174348245
, na origem
)
.

Relatou que n
os meses de
setembro e outubro de 2024
, a autora relatou falhas recorrentes na conectividade, especialmente entre
13/09/2024 e 31/10/2024
, comprometendo suas operações e expondo seus clientes a riscos de segurança.

Alegou que, a
pesar de diversas reclamações registradas junto à requerida (via protocolos de atendimento, ouvidoria e
Anatel
–
Id
s
. 174347920 ao 174347940
, na origem
), os problemas persistiram, culminando em uma
interrupção total de 21 horas no dia 30/10/2024
.

Diante disso, pleiteou, em sede liminar, a adoção de todas as medidas técnicas para garantir a qualidade e continuidade do serviço,
sob pena
de multa diária em caso de novas falhas injustificadas.
Postulou
, ainda, autorização para contratar um serviço alternativo, com os custos integralmente ressarcidos pela requerida, além da
inversão do ônus da prova
.

Ao apreciar o feito, o Juízo singular deferiu
a liminar vindicada, nos seguintes termos
(Id.
178589974
, na origem)
:

“
[...]

Quanto ao pedido de inversão ao ônus da prova, tem-se que arelação de consumo, tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou quando
o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso VIII do CDC, que prevê:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova
, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz,
for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiência; (...).”Destaquei.

Sobre o assunto, valho-me, novamente, da precisa lição dos já citados jurisconsultos Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que assim lecionam
:

[...]

Necessário ressaltar que, presente uma das alternativas previstas no dispositivo legal acima transcrito, está o magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da prova.

Com essas considerações, com fulcro nos artigos 300 e 301 do CPC,
DEFIRO
o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para
DETERMINAR
que a requerida adote todas as medidas técnicas para garantir a qualidade e a continuidade do serviço de internet, evitando novas interrupções e degradações no serviço, no prazo de 20 dias, sob pena de multa.

DETERMINO
a inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos autos as provas que entender pertinente.

[
...]
”
.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão que reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, determinando a inversão do ônus da prova e a adoção de medidas técnicas pela agravante para garantir a qualidade do serviço de internet, questionada sob os argumentos de inexistência de relação consumerista e alegação de
“prova diabólica”
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum

eventum
litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Do cotejo dos autos, verifico que
o recurso não comporta provimento
.
Vejamos.

O
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 2º, estabelece que
consumidor

é

toda pessoa física ou jurídica
que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatária final
.

No caso em análise, evidencia-se que a empresa agravada contratou os serviços prestados pela agravante
para uso próprio e exclusivo em suas atividades internas
, consistentes no monitoramento eletrônico contínuo de seus clientes, não havendo qualquer revenda ou repasse desses serviços a terceiros, tampouco utilização como insumo produtivo propriamente dito.

Diante disso, a argumentação trazida pela agravante, no sentido de que os serviços seriam utilizados como
insumos essenciais à atividade empresarial, revela-se
inadequada ao contexto fático delineado nos autos
, pois a
ceitar tal tese significaria reconhecer automaticamente que toda contratação empresarial de serviços essenciais – como telefonia e internet – afastaria indevidamente a proteção consumerista garantida por lei, contrariando frontalmente o espírito protetivo do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso
, é pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da
aplicabilidade da teoria finalista mitigada
, segundo a qual
se admite a incidência das normas consumeristas mesmo quando a pessoa jurídica não seja destinatária final estrita do serviço ou produto adquirido,
desde que demonstrada sua vulnerabilidade técnica ou econômica frente ao fornecedor.
Veja-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONS
UMIDOR.
INVERSÃO
.
ÔNUS DA PROVA
. REQUISITOS. INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
PESSOA JURÍDICA
.
TEORIA FINALISTA
.
MITIGAÇÃO
. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
[...]
2
. O Superior Tribunal de Justiça
firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor
. Precedentes
.
[...]”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2022
– grifo nosso
)

PROCESSUAL CIVIL.
[...]

1
.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou a teoria finalista mitigada para interpretação do conceito de consumidor
,
entendendo-o como aquele destinatário fático e econômico de bens ou serviços
,
mas admitindo temperamentos para reconhecer sua aplicabilidade a situações em que
,
malgrado o produto ou serviço seja adquirido no fluxo da atividade empresarial
,
reste comprovada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do contratante perante o fornecedor
.
[
...]”
.
(STJ -
AgInt
no CC: 197244 SP 2023/0167320-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/05/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
20/05/2024
– grifo nosso
)

Nesse mesmo sentido se manifesta este Egrégio Tribunal:

“
Direito do consumidor e processo civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de cláusula contratual e danos morais.
Inversão do ônus da prova
.
Aplicabilidade do
cdc
.
Teoria finalista mitigada
. Vulnerabilidade técnica e econômica.
[...]
3
. A autora/agravada,
mesmo sendo pessoa jurídica
,
é a destinatária final do serviço contratado
,
motivo pelo qual aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor
.
4.
Ainda que não fosse destinatária final
,
a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do CDC mediante a teoria finalista mitigada
,
considerando a situação de vulnerabilidade da parte adquirente do serviço
, ainda que não seja destina
tária final em sentido estrito. IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumen
to desprovido. Decisão mantida”.
(N.U 1026389-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO
GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 08/02/2025
– grifo nosso
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA INSTALAÇÃO EM CAMINHÃO – APRESENTAÇÃO DE DEFEITO

-
APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
POSSIBILIDADE

-
TEORIA
FINALISTA MITIGADA
– VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO COMPRADOR FRENTE A EMPRESA DEMANDA – DECISÃO MANTIDA AG
RAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
Conforme entendimento jurisprudencial emanada do Superior Tribunal de Justiça
,
admite-se a mitigação dos rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do
CDC e
inversão do ônus da prova nas hipóteses em que a parte
(pessoa física ou jurídica)
, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço
,

se apresente em situação de vulnerabilidade seja técnica ou econômica em face da outra parte
”.
(N.U 1027221-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024
– grifo nosso
)

Aliás
, convém ressaltar que o artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil vigente autoriza expressamente a distribuição dinâmica do ônus probatório conforme as peculiaridades do caso concreto
.

Dessa forma, mesmo na hipótese eventual de não aplicação direta das normas consumeristas
na espécie
, ainda assim seria plenamente possível e legítima a inversão probatória determinada pelo Juízo singular.

In
casu
, é patente a maior facilidade técnica e operacional da agravante, companhia robusta e especializada no setor de telecomunicações, com atuação nacional consolidada e ampla capacidade técnica para produzir as provas necessárias à demonstração da adequada prestação dos serviços contratados pela agravada.

Em contrapartida, revela-se evidente a hipossuficiência técnica da agravada, empresa regional com estrutura operacional limitada e
sem condições técnicas suficientes para comprovar diretamente as falhas alegadas na prestação dos serviços contratados.

Por fim
,
também não merece prosperar o argumento apresentado pela agravante quanto à suposta imposição de
“
prova diabólica
”, porquanto
não se exige da empresa fornecedora nenhuma comprovação negativa impossível;
exige-se apenas que demonstre positivamente ter cumprido adequadamente suas obrigações contratuais durante os períodos questionados pela parte consumidora
. Trata-se, portanto, de
informações técnicas relativas à prestação positiva dos serviços
sob controle
exclusivo da própria agravante
.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
[...]
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. DECISÃO MANTIDA.
[...]

4
. A inversão do ônus da prova encontra amparo no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo entre as partes, demonstrada a verossimilhança das alegações autorais e a hipossuficiência técnica da ag
ravada em relação à agravante.
[...]
6.
A alegação de “prova diabólica” não se sustenta
,
pois
a inversão do ônus da prova visa garantir o equilíbrio processual e não implica na imposição de prova impossível à parte agravante
.
[...]”.
(N.U 1014540-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 15/10/2024
– grifo nosso
)

Assim, a inversão do ônus probatório não implica qualquer desequilíbrio processual ou violação ao princípio da isonomia entre as partes litigantes; pelo contrário, visa justamente assegurar igualdade real no processo diante da evidente disparidade técnica existente entre consumidor vulnerável e fornecedor especializado.

À vista do cenário fático-jurídico específico dos autos, verifica-se que a decisão recorrida encontra pleno amparo tanto na legislação consumerista vigente (artigos 2º e 6º, inciso VIII, do CDC) quanto nas disposições processuais aplicáveis (artigo 373, § 1º, CPC/2015), além de estar alinhada com o entendimento jurisprudencial dominante sobre o tema debatido
, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

interposto pela
agravante

Telefônica Brasil S.A.
, mantendo-se integralmente a decisão recorrida que determinou corretamente a inversão do ônus probatório em benefício da empresa
agravada

Águia Nacional Segurança Eletrônica Ltda. ME
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025